Tribunal: TJBA
Processo: 0545356-55.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545356-55.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, DANIELA ALMEIDA NASCIMENTO, LOUISE CARVALHAL FRANCA SIMOES

APELADO: NAIRLENE SILVA DO ESPIRITO SANTO e outros

Advogado(s)
:
DANIELA ALMEIDA NASCIMENTO, LOUISE CARVALHAL FRANCA SIMOES, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E DIREITO IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PERDA DE UMA CHANCE. VENDA DE IMÓVEL. RECURSO PROVENIENTE DE MOEDA ESTRANGEIRA. EUROS. COMPRADOR ESTRANGEIRO. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO BANCO CENTRAL E LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. ESCRITURA DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE E BENFEITORIAS. NÃO SUFICIENTE. DOCUMENTOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA E CONTRATO DE COMPRA E VENDA EXIGIDO PELA INSTITUIÇÃO NÃO APRESENTADOS PELA AUTORA. DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADOS. APELO PRINCIPAL PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.

A Escritura Pública é o instrumento jurídico da manifestação de vontade entre uma ou mais pessoas envolvidas, perante um Tabelião ou Escrevente Autorizado do Tabelião, que tem a responsabilidade de formalizar o evento que lhe foi descrito. Esta é indispensável para dar validade formal ao ato de Compra e Venda e proporciona maior segurança jurídica a todos os interessados. Existe uma diferença sobre a compra e venda, pois, o imóvel pode ser uma posse, devemos considerar que a propriedade e posse são direitos distintos.

Quando a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda estiver finalizada, basta ir a registro no Cartório de Registro de Imóveis do município da localização do imóvel (segundo o artigo 1.227 e 1.245 do Código Civil) para ser efetuada a transferência de propriedade do referido imóvel.

A posse imobiliária, embora goze de anterioridade em relação a propriedade, se apresenta dogmaticamente como uma situação de fato, o que delimita seu menor alcance. Apesar da limitação em relação a propriedade, a posse também alcança o bem imóvel diretamente, em sua individualidade concreta e objetiva, gerando um conjunto de atributos, porém não sintetizados em um título registrável.

No tocante a imóveis urbanos, a regra geral é que não há restrição à aquisição da propriedade por estrangeiro, seja ele residente ou não residente no Brasil. A exceção é a aquisição de imóvel da União, nas hipóteses dos arts. 100 e 205 do Decreto-lei nº 9.760, de 15-9-46, nas quais é exigida dos estrangeiros a autorização do Presidente da República.

A Autora/Apelada, apenas apresentou uma escrituração de cessão de direitos de posse e benfeitorias e um contrato de compra e venda feito entre particulares com reconhecimento de firma, que na nossa legislação nada garante contra terceiros, conforme Id 15817515 (que no mínimo pode lhe dar uma indenização, a exemplo se ocorrer uma desapropriação ou servir para uma ação de usucapião).

A conclusão da operação financeira era precedida e preparada por documentos hábeis a atender as diretrizes normativas do Banco Central e a legislação brasileira como já pontuado. Nesta fase, incumbia a apelada a apresentar os documentos solicitados, o que não se configurou nos autos.

Alega a apelada que se passaram 94 dias sem que obtivesse qualquer resposta ou orientação da sua agência bancária, sendo que a Ordem de Pagamento já se encontrava em sua conta no valor de 50.000 (cinqüenta mil euros). Ora, no ID 15817518 verifica-se que o Banco do Brasil esclarece que a liquidação da ordem de pagamento do exterior permanece na dependência da apresentação da documentação que comprove a PROPRIEDADE DO IMÓVEL (MATRÍCULA DO IMÓVEL EMITIDA A MENOS DE 6 MESES) assim como Compromisso de Compra e Venda por meio de Escritura Pública da Transação atual.

Importante destacar que todos estes elementos corroboram a tese defendida pelo Apelante, no sentido de que não há o dever de indenizar, pois o mesmo solicitou, a documentação necessária para dar liquidação a ordem de pagamento, pois do contrário poderia agir de maneira temerária, contra legem.

Com esteio neste entendimento, impõe-se reconhecer a improcedência total dos pedidos formulados na peça vestibular e adequar o resultado do julgamento, invertendo os ônus de sucumbência. Em razão da decisão favorável ao Apelante Principal, fica a análise do recurso adesivo prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0545356-55.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e outros e como apelada NAIRLENE SILVA DO ESPIRITO SANTO e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento à apelação principal, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos de indenização por dano moral e material, prejudicada à apelação adesiva, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .